Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711043-77.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ROMULO CARLOS DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Romulo Carlos de Almeida contra acórdão de ID 16632459 que, em observância à tese fixada no Tema n. 864 do STF, procedeu ao reexame do julgado de ID 2181100 e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (art. 1.040, II, do CPC). Haja vista o pedido de gratuidade de justiça e ausência de documentos aptos a demonstrar que o recorrente faz jus a referido benefício, esta Presidência o intimou para demonstrar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 18460023). Diante de tal intimação, o recorrente, devidamente assistido por procurador com poderes para desistir (IDs 1986320 e 14122432), apresentou a petição de ID 18856300 requerendo a desistência do recurso extraordinário interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF